Tribunal: TRF3
Processo: 0000067-52.2019.4.03.6119
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal NINO TOLDO
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: do apelo

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7754981)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 06/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000067-52.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000067-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000675220194036119 5 Vr GUARULHOS/SP

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ERRO DE TIPO INOCORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Para o reconhecimento do erro do tipo, cumpre a quem o alega o ônus de demonstrar a sua ocorrência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não bastando a simples invocação da tese jurídica que o ampara. No caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

3. Dosimetria da pena. Considerando-se a natureza e a quantidade da droga apreendida (7.008g de cocaína), bem como a jurisprudência das Turmas que compõem a Quarta Seção deste Tribunal Regional Federal, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas abaixo do fixado na sentença.

4. A existência de prova de que o réu fez várias viagens internacionais, em curto espaço de tempo, sem ter demonstrado meios para fazê-lo, indica se tratar de crime praticado com o auxílio de organização criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade alterado para o semiaberto, tendo em vista a pena revista.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

7. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica definitivamente fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:39:22

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000067-52.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000067-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000675220194036119 5 Vr GUARULHOS/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelação interposta por RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 5a Vara Federal de Guarulhos/SP que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

c.c. o art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Narra a denúncia (fls. 68/69), recebida em 04.04.2019 (fls. 97/98):

No dia 14 de janeiro de 2019, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, momentos antes de embarcar no voo ET507, com destino Beirute/Líbano, perfazendo conexão em Addis Ababa/Etiópia, operado pela companhia aérea ETHIOPIAN,
RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA
foi surpreendido transportando e trazendo consigo, com vontade livre e consciente, para entrega a consumo de terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar,
7.008g (sete mil e oito gramas - massa líquida), de COCAÍNA
, substância entorpecente, que determina dependência física e/ou psíquica.

A sentença (fls. 138/143) foi publicada no dia 06.05.2019 (fls. 144).

Em suas razões de apelação (fls. 156/177), o apelante requer: a) o reconhecimento do erro de tipo, pois não tinha conhecimento de que transportava drogas; b) a redução da pena-base ao mínimo legal; c) a aplicação, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006; d) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, aplicando-se a detração do tempo de prisão provisória já cumprida até a prolação da sentença; e) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; f) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; g) seja afastado o perdimento do celular.

Contrarrazões a fls. 179/187.

A Procuradoria Regional da República, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para se afastar a pena de perdimento do aparelho celular, determinando-se sua restituição ao apelante (fls. 189/200).

É o relatório.

À revisão.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

17/10/2019 19:18:21

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000067-52.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000067-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000675220194036119 5 Vr GUARULHOS/SP

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelação interposta por RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA em face da sentença que o condenou pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

Embora a
materialidade
e a
autoria
não sejam objeto do recurso, registro que ambas estão devidamente comprovadas. A materialidade, pelo laudo preliminar de constatação (fls. 09/11) e pelo laudo definitivo (fls. 87/90), que atestam ser cocaína a substância apreendida. A autoria, por sua vez, está demonstrada pela certeza visual do crime, proporcionada pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pela prova oral produzida em contraditório durante a instrução processual.

A defesa alega
erro do tipo
porque, segundo afirma, o apelante desconhecia que transportava droga. Tal alegação, no entanto, não procede, conforme destacou o juízo
a quo
, de cuja sentença destaco o seguinte trecho:

A versão do réu de que não tinha conhecimento de que havia droga dentro da mala por ele despachada não convence este juízo.

Segundo a narrativa do réu, ele recebeu uma proposta de uma pessoa que até então não conhecia, de receber R$ 5.000,00 para realizar o transporte de uma mala para o Líbano contendo silicone, além de todas as despesas com hotel e hospedagem pagas, sendo orientado sobre como proceder desde sua saída de Aparecida de Goiânia. É absolutamente inverossímil que o réu acreditasse que toda a organização realizada no decurso de poucos dias e os custos dessa empreitada tivessem como objetivo o transporte de silicone para o exterior, ainda que não fosse autorizado pela Anvisa.

Ademais disso, consta da certidão de movimentos migratórios do réu a existência de outras três viagens internacionais anteriores, uma em 2015 e duas em 2016 e, segundo ele mesmo afirmou em interrogatório judicial, as duas últimas também tiveram como destino o Líbano, mesmo país para onde estaria levando a droga na ocasião em que foi preso em flagrante. Considerando não ser o Líbano um dos principais destinos turísticos dos brasileiros e o elevado custo das passagens - tendo o próprio réu afirmado que chegam a R$ 8.000,00 - além da evidente carência de recursos financeiros do réu para o seu custeio, considerando a sua formação e a sua renda mensal afirmada em juízo, presumivelmente ainda inferior em 2016, quando realizadas as outras duas viagens - a versão apresentada não é digna de nenhum crédito.

Ademais, para o reconhecimento do erro do tipo, cumpre a quem o alega o ônus de demonstrar a sua ocorrência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não bastando a simples invocação da tese jurídica que o ampara. No caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

Portanto,
mantenho a condenação
de RERISSON ELLIAS RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas.

Passo, assim, ao
reexame da dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, levando em consideração, preponderantemente, a quantidade e a natureza da droga apreendida (7.008 gramas de cocaína). O apelante pede a redução da pena-base para o mínimo legal.

Procede em parte o recurso da defesa, pois, considerando-se a natureza e a quantidade da droga apreendida com o acusado, bem como a jurisprudência das Turmas que compõem a Quarta Seção deste Tribunal Regional Federal, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porém abaixo do montante fixado, de modo que diminuo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes nem atenuantes, o que confirmo, de modo que a pena intermediária não sofre alterações.

Na
terceira fase
, mantenho a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, pois está comprovado que a droga seria transportada para o exterior.

O aumento na fração de 1/6 (um sexto) foi razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma: ACR 0003048-86.2011.4.03.6005, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 25.08.2015, e-DJF3 Judicial 1 28.08.2015; ACR 0006410-53.2007.4.03.6000, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 15.10.2015; ACR 0008341-15.2013.4.03.6119, Rel. Des. Federal Cecilia Mello, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 14.10.2015.

Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

O juízo
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado se dedicava a atividades criminosas. A defesa, porém, pede a aplicação dessa minorante na sua fração máxima.

Pois bem. De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.

O juízo não aplicou essa minorante porque as provas existentes nos autos, tais como a certidão de movimentação migratória, mostram que o réu fez várias viagens internacionais, em curto espaço de tempo, sem ter demonstrado meios para fazê-lo, o que indica se tratar de crime praticado com o auxílio de organização criminosa. Da sentença destaco o seguinte trecho:

A certidão de movimentos migratórios acostada aos autos (fls. 17/19) revela o registro de outras três viagens internacionais realizadas pelo réu, uma em 2015 e duas em 2016. Como visto, o réu declarou, em interrogatório, que foi a Lisboa em 2015 para cuidar de sua madrinha e, em 2016, foi ao Líbano, mesmo destino da viagem na qual foi preso, com amigos, afirmando que uma das viagens teria sido para esquiar, não sabendo declinar o nome da cidade ou da estação de esqui, e a outra para conhecer mesquitas.

Tal como já apontado, além de ser uma coincidência pouco crível que o réu tenha ido a turismo duas vezes antes ao mesmo destino para o qual ia novamente transportando drogas, mormente não se tratando de um destino comum de viagens a turismo, as passagens têm custo muito elevado, de modo que não seria possível que o réu arcasse com a compra.

Tais viagens seguem um padrão usual do tráfico internacional de drogas, permitindo concluir que o fato de que tratam os presentes autos não foi a primeira vez que o réu realizou o transporte de substância entorpecente.

Em outras palavras, os elementos reunidos nos autos indicam de forma veemente que o réu se dedica a atividades criminosas, não tendo ele apresentado, por outro lado, qualquer explicação alternativa com o mínimo de verossimilhança para a realização de múltiplas viagens internacionais, o que impõe o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 4o, da Lei de Drogas.

Assim, a pena fica definitivamente fixada em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal.

O juízo
a quo
fixou o regime fechado

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Todavia, levando em conta a pena ora revista e considerando que as circunstâncias judiciais não são totalmente desfavoráveis ao réu, altero para o
regime semiaberto
o início do cumprimento dessa pena (CP, art. 33, § 2o, "b").

Quanto à
detração
de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, considerando-se que o acusado foi preso em flagrante em 14.01.2019 e a sentença condenatória foi publicada no dia 06.05.2019 (fls. 144), o tempo de prisão descontado não lhe daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso do que o ora fixado. Não há que se falar em
substituição
dessa pena por penas restritivas de direitos, tendo em vista que falta requisito objetivo para tanto (CP, art. 44, I).

Quanto ao pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade
, a custódia preventiva foi devidamente fundamentada. Ademais, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal em situação semelhante, "
considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
" (HC 110587/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2012, DJe-097 DIVULG 17.05.2012 PUBLIC 18.05.2012).

Quanto ao pedido de devolução do celular, alegando a defesa que "
se trata de bem comumente utilizado nas atividades do quotidiano, não havendo que se falar em uso tão somente para a prática de crimes
", não assiste razão ao apelante, pois não foi comprovada a origem lícita desse bem. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, I, DA LEI DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO PELO ART. 42 DA LEI DE DROGAS EM 1/6 MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRANSNACIONALIDADE MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REGIME INICIAL MANTIDO NO SEMIABERTO. SUBSTITUICAO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 44 DO CP. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

9. Perdimento do aparelho celular mantido. A apreensão de bens no processo penal é medida que preserva os bens tidos como produto ou instrumento do crime, retirando-os da esfera de disponibilidade do suposto agente até que seja ultimada a pretensão acusatória. In casu, o réu confessou transportar entorpecente a serviço de organização criminosa, responsável por toda a estruturação do delito no que concerne ao custeio das passagens para os traslados internacionais, estadias, e mesmo tendo se incumbido da expedição do passaporte do réu. Neste sentido, exsurge a conclusão lógica de que o aparelho celular que o réu utilizava, se não fora igualmente fornecido pela organização criminosa, certamente se constituiu em
instrumento para a prática do delito
, vez que indispensável para que o réu se comunicasse com os seus agenciadores e demais envolvidos na ação criminosa.

10. Recurso desprovido.

(ACR 0006219-87.2017.4.03.6119, Quinta Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 27.05.2019; e-DJF3 03.06.2019 - destaquei)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

[...]

11. Não há como afastar a pena de perdimento do aparelho celular em favor da União, utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, haja vista ser efeito extra-penal genérico da sentença penal condenatória, por força do artigo 91, inciso II, do Código Penal, ressalvando-se que, in casu, ao contrário do que ocorre na legislação comum, não é necessário que os objetos e instrumentos apreendidos sejam de uso, posse, fabricação ou porte
ilícitos
, bastando o nexo de instrumentalidade, nos termos do art. 243, parágrafo único da Constituição Federal e arts. 62 e 63 da Lei n.o 11.343/06. Na hipótese, a própria ré reconheceu em seu depoimento em sede policial e em Juízo, que manteve contato com o fornecedor de drogas por meio do telefone celular, restando comprovado o mencionado nexo de instrumentalidade entre o bem e o tráfico internacional de drogas.

12. Exauridos os recursos nesta Corte e interpostos recursos dirigidos às Cortes Superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), expeça-se Carta de Sentença, bem como comunique-se ao Juízo de Origem para o início da execução da pena imposta à ré, sendo dispensadas tais providências em caso de trânsito em julgado, hipótese em que terá início a execução definitiva da pena.

13. Apelação da defesa parcialmente provida.

(ACR 0006467-53.2017.4.03.6119, Décima Primeira Turma, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 09.10.2018, e-DJF3 18.10.2018- destaquei)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reduzir a pena-base e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica definitivamente fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, nos termos da fundamentação acima.

Comunique-se
imediatamente o teor deste julgamento ao juízo responsável, para as providências cabíveis.

É o voto
.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:39:19